Tribunal: STF
Processo: AI 141564
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO POR  ADVOGADO  SEM  PODERES,
QUE PROTESTOU PELA EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO DE  MANDATO  NO  PRAZO  DO
ARTIGO 37 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMBINADO  COM  O  ARTIGO  70,
PARAGRAFO 1., DA LEI N. 4.215/63.
         A falta de apresentação do mencionado documento, nesse lapso
de tempo, impede o conhecimento do recurso,  conforme  jurisprudência
pacifica do Supremo Tribunal Federal.